Tribunal: TJES
Processo: 5012997-49.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012997-49.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO GMAC S.A.
RECORRIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informatica. Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco, passando a referida situação de mera suposição.

No caso, não há provas de que foram usados os canais oficiais do banco, não tendo o consumidor se certificado, quando do pagamento, da diferença do beneficiário do boleto. Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos morais.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25/10/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012997-49.2021.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO GMAC S.A.

RECORRIDO: SILVANA VIGUINI

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. SÚMULA 479, STJ. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega que firmou contrato de financiamento veicular com concessionária da Chevrolet e, no dia 12/08/2021, realizou contato com a requerida para ter acesso ao boleto da 7ª parcela do financiamento, tendo sido orientada por preposta da requerida que poderia acessá-lo no site, assim, entrou no referido site e teve acesso ao boleto através de seu CPF.

Ato contínuo, aduz que fora informada pela ré que o pagamento da parcela não teria sido realizado, ocasião em que entrou em contato com o Banestes (Banco em que teria sido pago o boleto) para que este prestasse informações sobre o pagamento, tendo este solicitado o prazo de 40 dias.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID
2765440),
o réu, ora Recorrente, sustenta a inexistência de falha nos serviços da recorrente e por culpa exclusiva de terceiros estelionatários e do próprio consumidor, uma vez que possuía o dever de diligência para evitar a fraude ignorado.

Ainda, alega que há diferença entre os boletos que a Recorrida pagava e aquele fraudulento e a mesma poderia ter verificado que não estava pagando ao verdadeiro credor, ante o nome incorreto do banco e, além disso, a beneficiária do pagamento trata-se de pessoa jurídica estranha ao contrato firmado entre as partes, “STONE PAGAMENTOS”. Afirma que, no próprio site, há expressas orientações antifraude. Por fim, defende que não há razões para indenização por danos morais.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

De início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da instituição financeira.

Em análise detida do conjunto instrutório, verifico que, no caso, a Recorrida afirma que o acesso ao boleto fraudulento se deu exclusivamente com a inserção d
e seu
CPF no suposto site clonado, não havendo, nos autos, elementos que indiquem que a autora tenha passado dados de seu contrato a terceiros, seja através de telefone ou outro meio.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
(...) Nesse sentido, em simples consulta ao site disponibilizado na própria contestação pelo Banco GMAC, nota-se que, de fato, é possível emitir boleto para pagamento de financiamento apenas inserindo CPF/CNPJ, o que afasta a tese daquele requerido de que somente é possível emitir o boleto através de login e senha, bem como corrobora a versão apresentada pela autora em audiência.”

Ademais, é inegável que o Recorrente não se des
i
ncumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, e, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A hipótese dos autos é claramente de fortuito interno, como fundamenta o magistrado sentenciante, que não exclui o dever de indenizar do banco, conforme a Súmula nº 479, STJ. Ou seja, em que pese o Recorrente alegue ausência de responsabilidade, o mesmo encontra-se inserido na teoria do risco do empreendimento e, em razão da fragilidade dos seus sistemas eletrônicos, não podem as instituições financeiras deixar de ser responsabilizadas no caso da ação de fraudadores.

Além disso, as falhas na prestação dos serviços não devem ser transferidas ao cliente/consumidor, que, no caso, é parte mais vulnerável da relação.

Quanto à alegação de que as informações falsas constante
s
no boleto deveriam ser observadas pela Recorrida, coaduno com o juízo singular:

“
(...) embora haja o nome de instituição financeira Stone Pagamentos S.A, como exposto alhures, há o nome “GMAC Adm. Financiamento e Consórcios LTDA”, o CNPJ do Banco GMAC, o logotipo da empresa Chevrolet, o valor do débito correspondente ao valor real e outros elementos que induzem o consumidor a acreditar na veracidade do documento, ou seja, não se trata de falsificação grosseira, de sorte que não há como atribuir culpa à consumidora.”

Tenho, por fim, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional da Recorrida pela falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Assim, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais),
a
título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da
condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.